Tribunal: TJMT
Processo: 1012815-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012815-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIONIZIO DE JESUS CAMPOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.196.461/0001-44 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0001-58 (APELADO), MIGUEL ANGELO SAMPAIO CANCADO - CPF: 213.268.431-68 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARAES - CPF: 599.491.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS – INSTRUÇÃO DO RECURSO – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo como examinar os requisitos essenciais ao reconhecimento da exequibilidade do contrato
sub judice,
devido à ausência do título executivo extrajudicial nos autos, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

É ônus da parte interessada a juntada nos autos das peças processuais relevantes ao sucesso da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIONIZIO DE JESUS CAMPOS & CIA LTDA – ME, por meio do qual requer a reforma da sentença de ID no 26762277, reconhecendo-se a executividade do título apresentado. Por fim, pede a condenação dos apelados ao pagamento do ônus sucumbencial. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá ter acolhido a exceção de pré-executividade apresentado por ENCOL S. A. ENGENHARIA, COM. E IND. – MASSA FALIDA, entendendo que não houve apresentação de título executivo, declarando extinta a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com fulcro no artigo 803, I, do CPC, ante a carência da ação.

Contrarrazões em petição de ID no 26762283.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

REALTOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1012815-42.2019.8.11.0041, pretendendo o recebimento de um crédito proveniente de, segundo este, um contrato de prestação de serviços de construção civil.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbrei o documento
sub judice,
impedindo assim a análise dos requisitos essenciais que possibilitam qualificar o título em questão, como sendo plenamente exequível.

Coaduno com o entendimento de que, em se tratando de documento particular, é imprescindível o atendimento à exigência de inúmeros requisitos formais. Além disso, há necessidade imperiosa de se analisar, além da exequibilidade, a certeza e a liquidez do título apresentado, o que,
in casu,
resta impossível, ante a ausência do documento nos autos da Execução de Título Extrajudicial originária.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar pela extinção do feito, muito bem pontuou o quanto segue:

“A parte excipiente alega em sua objeção de pré-executividade que a ação de execução foi proposta sem a apresentação de título executivo extrajudicial, sendo nula, portanto, a execução.

Sustenta que o documento juntado como título não tem força executiva, uma vez que se trata de planilha com valores, cuja emissão data de 11/11/1997.

A parte excepta, por sua vez, alega ser inviável o cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que o meio adequado para a desconstituição do título extrajudicial são os embargos à execução.

Ora, o Código de Processo Civil, em seu art. 784, traz o rol de títulos executivos aptos a ensejarem a propositura de ação de execução.

O CPC também dita as regras que o exequente deve cumprir ao propor a execução, isso em seu art. 798, sendo que a alínea “a”, do inciso I, coloca como requisito instruir a inicial com o título executivo extrajudicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não acompanha a inicial qualquer documento que apresente as características inerentes aos títulos executivos extrajudiciais.

Logo, a presente execução carece de um dos seus requisitos, sendo, portanto, nula.

Dessa forma, outra não poderia ser a solução que não fosse o acolhimento da presente exceção de pré-executividade.”

Ademais, a parte interessada tem o dever de juntar as cópias das peças processuais relevantes à obtenção do sucesso da medida judicial, assim como o mesmo dever recairia sobre a parte contrária.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais ante a ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020